Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-33.2014.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
APELADO(S):
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO MÉDIO ARAGUAIA - CODEMA

Número do Protocolo: 123945/2016
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL –– RECURSO DE APELAÇÃO –– AÇÃO DE COBRANÇA DE REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS –– ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL –– PRINCÍPIO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO –– COMPROVAÇÃO POR PRODUÇÃO DE PROVAS IMPRESCINDÍVEIS –– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –– CERCEAMENTO DE DEFESA ––– CONFIGURAÇÃO –– MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO –– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– SENTENÇA ANULADA –– RECURSO PROVIDO.
“Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas”. (...) (AgInt no AREsp 1610752/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)
É patente o cerceamento de defesa, quando há o julgamento antecipado da lide, em casos que a questão de fundo não for exclusivamente de direito.
Sentença anulada. Recurso provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
APELADO(S):
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO MÉDIO ARAGUAIA - CODEMA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Ribeirão Cascalheira/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Públicas no 2757-33.2014.811.0021 (Código – 93496) proposta pelo CODEMA –Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Médio Araguaia, julgou procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, ordenando, por corolário, o Ente Federativo ao pagamento dos valores não transferidos referentes aos anos de 2011 a 2014.
Condenou ainda o requerido nos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o, I a IV do CPC (fl. 133-verso).
Em suas curtas razões recursais, o apelante alega que “conforme se verifica nos Termos de Cooperação Técnica com o CODEMA” este deveria ter adotado “políticas integradas voltadas para a melhoria da qualidade de vida, (...) do desenvolvimento urbano, econômico, social e ambiental nos Municípios que compõe o consórcio”. No entanto, em relação ao Município de Ribeirão Cascalheira/MT o apelado “não executou uma ação sequer que justificasse o objeto contratado, ou seja, não cumpriu com sua obrigação contratual” (fl. 139).
Defende a nulidade da sentença, em razão da ocorrência do cerceamento de defesa, pois “protestou pela produção de todas as provas admitidas em direito, ou seja, através de prova pericial, vistorias e outros meios comprovariam que o apelado não cumpriu com sua obrigação contratual”, consoante o princípio da exceção do contrato não cumprido, no entanto, o juízo singular julgou antecipadamente a lide (fl. 140).
Forte nessas premissas requer a anulação da sentença, com a remessa dos autos para a reabertura da fase de instrução processual (fl. 140-verso).
Em sede de contrarrazões, a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 141 a 146).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o CODEMA – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Médio Araguaia, ajuizou Ação de Cobrança de Repasse de Verbas Públicas, em face do Município de Ribeirão Cascalheira/MT, tendo por sustentáculo Termo de Cooperação Técnica firmado por ambos os Entes desde 2011, no qual a municipalidade se comprometeu em repassar 0,3% do Fundo de Participação dos Municípios, entretanto, tais transferências jamais ocorreram, o que culminou no débito de R$ 31.940,62 (trinta e um mil e novecentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos).
Em sua peça contestatória, o Ente Federativo suscitou, dentre outras teses, a incidência da teoria do “exceptio non adimpleti contractus”, mais conhecida como princípio da “exceção do contrato não cumprido”, sob a premissa de que o CODEMA não implementou sequer uma parte que lhe cabia no contrato, razão pela qual, não repassou os valores exigidos.
Todavia, tal asserção não fora acolhida pelo juízo a quo, uma vez que sobreveio sentença julgando totalmente procedente os pedidos veiculados na petição vestibular, oportunidade em que consignou que, a aplicação do princípio supracitado, “depende da demonstração inequívoca do descumprimento contratual por parte do outro contratante”, o que não ocorreu no caso concreto. (fl. 133).
Registrou ainda que “a parte requerida não juntou nenhum documento (...) capaz de corroborar a alegação de que o autor não cumpriu com suas obrigações que estão elencadas na cláusula quinta dos Termos de Cooperação Técnica celebrados em cada ano” (fl. 133).
Contra essa decisão insurge-se com razão o apelante.
Primeiramente, imperioso destacar que a recorrente em sua defesa, requereu: a) depoimento pessoal, b) oitiva de testemunhas, c) eventual juntada posterior de documentos novos e d) “demais recursos probatórios que se fizerem necessários ao deslinde da ação” (fl.110), justamente com intuito de provar que o CODEMA, não havia realizado sua parte no pacto assinado, o que, justificaria, de per si, o não repasse dos valores cobrados.
Posteriormente o apelado apresentou impugnação à contestação (fls. 126 a 130), e ato contínuo sobreveio sentença (fls. 132 a 133-verso), declarando totalmente procedente os pedidos da apelada, logo, nota-se que não houve intimação da recorrente para especificar as provas que pretendia produzir, medida que prudentemente deveria ter sido tomada.
Ademais, a meu juízo, com todas as vênias, há um contrassenso na sentença, pois em um primeiro momento registra ”que a demanda cinge-se apenas quanto à matéria de direito, revela-se desnecessário o início da fase instrutória” (fl. 132-verso).
Em contrapartida, conforme já dito alhures, mais adiante o decisum assinala que “a parte requerida não juntou nenhum documento (...) capaz de corroborar a alegação de que o autor não cumpriu com suas obrigações” (fl. 133).
Nesta linha de raciocínio, não me parece compatível determinar o julgamento antecipado da lide sob o fundamento de tratar-se de matéria eminentemente de direito, e subsequentemente julgar o pedido improcedente por ausência de provas, eis que inevitavelmente ocorrerá o cerceamento de defesa.
Neste mesmo sentido é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que fora reafirmado em recentíssimo julgado. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1610752/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)

Sob outra perspectiva, também entendo que não cabia o julgamento antecipado da lide, por se tratar de matéria de fato e de direito, as quais necessariamente demandam dilação probatória.
Nesta senda, também tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR - ACIDENTE DE TRÂNSITO QUANDO SE ENCONTRAVA EM DILIGÊNCIA POLICIAL– REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO ATENDIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal.
(N.U 0002645-92.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Dessa forma, diante da complexidade do litígio e do aspecto fático da matéria, a declaração de improcedência dos pedidos iniciais por falta de provas configura o cerceamento de defesa, sendo a anulação da sentença medida impositiva.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar nula a sentença, e por via de consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento e realização de instrução probatória.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR